Tribunal: STF
Processo: RE 1449673
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTES NÃO ASSOCIADOS À ENTIDADE IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. Em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a legitimidade das autoras, ora embargadas, ao fundamento de que não foi comprovada a qualidade de filiadas à Associação impetrante do Mandado de Segurança Coletivo que deu origem à execução (Processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo. 



    4. Tal entendimento diverge da tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “ é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Precedentes.



    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.